Tribunal: TJES
Processo: 5000376-33.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000376-33.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVANA MARIANI DA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de aptidão para o cargo de Auxiliar de Transporte Escolar, após a candidata ser considerada inapta em exame admissional. A recorrente alega cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de produção de prova pericial médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da produção de prova pericial médica, destinada a comprovar a aptidão de candidata para o exercício de cargo público, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia sobre a aptidão de candidato para o exercício de cargo público exige conhecimento técnico-científico, tornando a prova pericial médica indispensável para a correta solução da lide, notadamente quando as alegações das partes são diametralmente opostas.

Configura cerceamento de defesa o julgamento de improcedência do pedido por insuficiência de provas quando o juízo indefere a produção da prova pericial, único meio capaz de fornecer os elementos técnicos necessários à formação do convencimento do julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da fase de instrução, com a produção da prova pericial médica.

Tese de julgamento:
"Configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova pericial quando esta for o meio idôneo e necessário para a comprovação de fato controvertido e essencial ao deslinde da causa".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:
Precedentes do TJSP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SILVANA MARIANI DA COSTA
contra a r. sentença que, nos autos da “ação declaratória de aptidão” proposta em face do
MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 15249262), aduz a parte recorrente, em suma, o cerceamento ao seu direito de defesa, notadamente ante o indeferimento de prova pericial. No mérito, alega possuir aptidão para desempenhar o cargo de auxiliar de transporte escolar.

Contrarrazões no id. 15249264 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000376-33.2024.8.08.0042

APELANTE: SILVANA MARIANI DA COSTA

APELADO: MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SILVANA MARIANI DA COSTA
contra a r. sentença que, nos autos da “ação declaratória de aptidão” proposta em face do
MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 15249262), aduz a parte recorrente, em suma, o cerceamento ao seu direito de defesa, notadamente ante o indeferimento de prova pericial. No mérito, alega possuir aptidão para desempenhar o cargo de auxiliar de transporte escolar.

Contrarrazões no id. 15249264 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Não se olvida que, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Entretanto, no caso dos autos, o cerne da controvérsia é a aptidão ou inaptidão da apelante para desempenhar o cargo por ela pretendido.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, penso que a prova pericial é primordial ao deslinde da controvérsia, tendo em vista que as partes possuem argumentos diametralmente opostos.

No caso em tela, a prova pericial médica não era inútil nem protelatória; ao contrário, era o único meio probatório capaz de fornecer ao julgador os elementos técnicos indispensáveis para formar seu convencimento e proferir uma decisão justa e fundamentada sobre o ponto fático central da lide.

Assim, a prolação de sentença de mérito por insuficiência de provas, quando a prova essencial para o deslinde da causa não foi produzida por inércia do próprio aparelho judiciário em promover os atos necessários à sua realização, configura manifesto cerceamento de defesa. A anulação da sentença é, portanto, medida que se impõe, a fim de garantir o regular prosseguimento do feito com a devida instrução probatória.

Cito, em situação análoga, o seguinte precedente:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA . SENTENÇA ANULADA. I. Caso em Exame: A autora busca a anulação do ato administrativo que a declarou inapta para exercer o cargo de berçarista no Município de Catanduva, para o qual foi aprovada em concurso público. II . Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve cerceamento de defesa devido à ausência de produção de prova pericial médica para avaliar a aptidão da autora para ocupar o cargo de berçarista. III. Razões de Decidir: 3 .
Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, pois a autora apresentou relatório médico que atesta sua aptidão, e a sentença foi proferida sem a produção de prova pericial médica. 4. A necessidade de produção de prova técnica é imprescindível para elucidar a controvérsia sobre a capacidade laborativa da autora. IV . Dispositivo e Tese: 5. Recurso provido, com determinação. Sentença anulada para produção de prova pericial médica. Tese de julgamento: O cerceamento de defesa resultante da ausência de prova pericial médica implica na anulação da sentença para a produção da prova técnica .
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação nº 1024190-11.2024.8.26 .0053, Rel. Des. MAURÍCIO FIORITO, 4ª Câmara de Direito Público, j. em 04 .10.2024; TJSP, Apelação nº 1003827-16.2023.8 .26.0157, Rel. Des. MAGALHÃES COELHO, 1ª Câmara de Direito Público, j . em 27.05.2024; TJSP, Apelação nº 1053124-19.2022 .8.26.0224, Rel. Des . J. M. RIBEIRO DE PAULA, 12ª Câmara de Direito Público, j. em 02 .01.2024. (TJ-SP - Apelação Cível: 10039972920248260132 Catanduva, Relator.: Carlos von Adamek, Data de Julgamento: 27/01/2025, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/01/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da fase de instrução para a produção de prova pericial médica, a fim de aferir a aptidão ou inaptidão da apelante para o cargo de Auxiliar de Transporte Escolar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)